Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-62.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702313-62.2021.8.07.0008 APELANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 APELADO: ELIANE DE MORAES SOARES DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento de id. 35365319 não corresponde à guia de pagamento do preparo recursal de id. 35365318. Enquanto o primeiro apresenta a linha digitável 00190.00009 02941.725083 00026.308171 2 88680000002001, a segunda possui o código de barras 00190.00009 02941.725083 00026.307173 6 88680000002001. Assim, ao apelante-autor para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 19 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora